Tribunal: TJDFT
Processo: 0004185-10.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0004185-10.2017.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALEXANDRE MONTEIRO SAMPAIO SOARES, ARLAN DE CARVALHO SOUSA, LIDER PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar a guia de recolhimento correspondente ao comprovante de pagamento juntado sob ID's 69299367 e 69299368, a fim de possibilitar a verificação do adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 10 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator